Tribunal: TJMT
Processo: 1023309-68.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023309-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Oferta, Regulamentação de Visitas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON FLAVIO DE SOUZA - CPF: 925.234.981-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GISELE ANDRADE MACEDO - CPF: 040.420.661-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), S. F. M. D. S. (APELADO), GISELE ANDRADE MACEDO - CPF: 040.420.661-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023309-68.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

É caso de se desconstituir a sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a parte autora. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000705-38.2012.8.11.0020

APELANTE: ALESSANDRA DIAS DE MORAIS

APELADO: ADEMAN OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON FLÁVIO DE SOUZA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos c/c regulamentação de convivência, proposta contra SOPHIA FLÁVIA MACEDO DE SOUZA, representada por sua genitora, GISELE ANDRADE MACEDO, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

Diz que não houve intimação do Defensor Público que assiste o autor para impulsionar o feito, fato que configura nulidade e violação de prerrogativa da Defensoria.

Pede o provimento do apelo para anular a r. sentença e a suspensão das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 92992499).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id 94309960).

É o relatório.

2

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023309-68.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON FLÁVIO DE SOUZA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos c/c regulamentação de convivência, proposta contra SOPHIA FLÁVIA MACEDO DE SOUZA, representada por sua genitora, GISELE ANDRADE MACEDO, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa).

Observa-se que a ação foi julgada extinta sem a intimação pessoal da Defensoria Pública que representa o autor, aqui apelante, em flagrante cerceamento de defesa, em razão do disposto no art. 128 da Lei Complementar n
º 80/1994, fato que leva a desconstituição da sentença.

A respeito:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. 1. Não pode ser extinto o processo sem que seja cumprida, antes, a intimação pessoal da parte, consoante estabelece o art. 485, §1º, do CPC. 2. No caso, como a parte autora atualizou seu novo endereço anos autos, não se justifica a extinção do processo, pois a carta de intimação foi encaminhada ao endereço anterior e
não foi intimado o Defensor Público que assiste a parte, tornando-se imperiosa a desconstituição da sentença extintiva, para que tenha curso regular a execução de alimentos. Recurso provido
”. (Apelação Cível, Nº 70083281709, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-05-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO POR ABANDONO
. Estando os exequentes representados pela Defensoria Pública, desnecessária foi até mesmo a tentativa de intimação da autora F. F. C. C. para regularizar sua representação processual em face da maioridade, pois não há necessidade da juntada de instrumento de procuração por parte da DP.
Ademais, mesmo que se assim fosse, não poderia ter sido extinta a execução
(1) em face do litisconsórcio ativo,
(2
) por falta de intimação prévia da Defensoria Pública
e (3) diante da ausência de requerimento do executado nesse sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70079485629, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 22-11-2018) (g.n)

A par disso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento da ação de alimentos cumulada com regularização de convivência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021